Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel.
2. O art. 835, inc. XII, do CPC, autoriza a penhora apenas dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, no entanto, o pedido formulado e deferido na origem atém-se à penhora do imóvel propriamente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.